Tribunal: TJMT
Processo: 1074360-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1074360-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[AMANDA MELISSA DE OLIVEIRA AVINCOLA - CPF: 053.187.921-62 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE SOUZA E SILVA - CPF: 698.062.171-87 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DECADÊNCIA.
DANO AO CONSUMIDOR. DIREITO INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
VENDA CASADA. COMPRA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. IPHONE.
IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que o
torne

impróprio

ou

lhe

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
prazo
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do CDC) para
escolher
entre a
substituição
do
produto
,
abatimento

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
(art. 18, § 1o, e art. 20 e
seus

incisos
, do CDC), sob
pena
de
extinção
do
direito
pela
decadência
.
Todavia
,
quando

há

danos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço
(art. 27 do CDC), o
direito
de
pleitear
as
consequentes

indenizações

deve
ser
exercido
no
prazo

prescricional
de
cinco

anos

(STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
01/06/2017). Quanto
ao

pleito

indenizatório

por

danos

materiais
e
morais
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
e
não
o
prazo

decadencial
.

2.
Considera
-se que
há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
impõe

limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

casada
: a)
comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e b)
não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
parte

reclamante
. Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
do
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé
(
coação
)
seja

devidamente

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR).

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1074360-97.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorrido
:
AMANDA MELISSA DE OLIVEIRA AVINCOLA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

AMANDA MELISSA DE OLIVEIRA AVINCOLA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a conduta da parte reclamada, consistente na comercialização do aparelho celular sem o acessório adaptador de tomada, caracteriza-se como venda casada; b) a situação casou danos materiais e morais à parte reclamante. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$200,00 e danos morais, no valor de R$5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, que arguiu, em preliminar, a decadência. No mérito, sustentou que: a) já existe decisão proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a APPLE, que reconhece que o fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não é uma prática abusiva; b) decidiu remover os adaptadores de tomada das embalagens dos novos aparelhos iPhone, com o principal objetivo de preservação ambiental, conforme foi publicamente noticiado através da mídia e de canais próprios; c) em atenção ao disposto no artigo 6o, III, do CDC, informa de maneira clara e adequada em seu site o conteúdo da caixa dos aparelhos iPhone atualmente comercializados; d) todas as informações acerca da remoção do adaptador de tomada do produto são veiculadas de forma clara, precisa e
ostensiva; e) por não estar configurada a venda casada, não há se falar em danos materiais e morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024